Tribunal: STF
Processo: ADI 586
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTS. 2. E 4.  DA
LEI  N. 8.031, DE 12 DE ABRIL  DE  1990.  ALEGADA  OFENSA  AOS  INCS.
XIX E XX, DO ART. 37 DA CF/88.
          QUESTÕES  JÁ  APRECIADAS PELO  STF, NA ADIN  N. 562, QUANDO
FORAM  CONSIDERADAS  SEM  A  NECESSÁRIA  RELEVÂNCIA,  PARA  EFEITO DE
CONCESSÃO DA CAUTELAR ORA PLEITEADA.
          PRETENSÃO DECLARADA PREJUDICADA.